Tribunal: TJMT
Processo: 1001922-70.2024.8.11.0023
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001922-70.2024.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALDENOR NUNES BARRETO - CPF: 514.580.801-10 (APELANTE), VICTORIA CRISTINA RAMOS PAIANO - CPF: 040.364.261-25 (ADVOGADO), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), GABRIEL RAMOS PAIANO - CPF: 040.364.241-81 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que, embora tenha reconhecido a inexistência de relação contratual e determinado a cessação dos descontos e a restituição simples dos valores descontados, indeferiu o pedido de repetição em dobro do indébito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da ausência de prova da contratação, a repetição do indébito deve ser simples ou em dobro, à luz do art. 42, p.u., do CDC.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi rejeitada, considerando que as razões recursais enfrentaram especificamente o ponto impugnado da sentença.
4. A ausência de prova do contrato impõe a declaração de inexistência da dívida e configura cobrança indevida.
5. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a repetição do indébito independe da demonstração de má-fé, sendo suficiente a inexistência de engano justificável.
6. No caso, não foi apresentado qualquer instrumento contratual, tampouco houve comprovação de engano justificável, sendo inaplicável a restituição simples.
7. A cobrança indevida, reiterada por mais de sete anos contra consumidor idoso, analfabeto e em condição de hipervulnerabilidade, sem respaldo contratual, impõe a devolução em dobro dos valores descontados.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido para reformar a sentença apenas quanto à forma de restituição, que deve ser em dobro, mantidos os demais capítulos da condenação.

Tese de julgamento:

"1. A repetição em dobro do indébito é devida nas hipóteses de cobrança indevida sem comprovação de engano justificável, conforme art. 42, p.u., do CDC.
2. A hipervulnerabilidade do consumidor, associada à ausência de qualquer contrato ou documento que justifique os descontos realizados, afasta a incidência da exceção legal."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III e VIII; 42, p.u.; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1907091/PB, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.03.2023; TJ-MT, Apelação Cível nº 1002568-64.2022.8.11.0051, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 07.05.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 1029091-46.2022.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 18.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALDENOR NUNES BARRETOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c antecipação de tutela, repetição de indébito e condenação em danos morais movida em desfavor de
BANCO PAN S.A.,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de contrato e relação jurídica entre o autor e a ré, determinando que cesse os descontos mensais efetuados no benefício previdenciário da autor no prazo de 10 (dez) dias, determinando a restituição na forma simples, das parcelas indevidamente descontadas em seu benefício, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 313445494).

Inconformado, o apelante argumenta quanto a necessidade de pagamento da repetição de indébito em dobro, uma vez que a cobrança indevida é oriunda de um contrato que jamais foi firmado entre as partes.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada sentença, condenando a parte apelada a repetição de indébito em dobro (Id. 313445499).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, arguindo preliminarmente quanto a ausência de dialeticidade recursal e no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 313445853).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALDENOR NUNES BARRETOS
contra a sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c antecipação de tutela, repetição de indébito e condenação em danos morais movida em desfavor de
BANCO PAN S.A.
.

·

PRELIMINAR DE MÉRITO – DIALETICIDADE RECURSAL

O apelado suscitou preliminar de inadmissibilidade recursal, sustentando que o apelante teria violado o princípio da dialeticidade ao não refutar especificamente os fundamentos da sentença objurgada.

Em que pese toda a argumentação trazida,
tal alegação não prospera
.

O princípio da dialeticidade, cristalizado no art. 1.010, III, do CPC/2015, constitui corolário do contraditório e da ampla defesa no âmbito recursal, exigindo que o recorrente enfrente os fundamentos da decisão impugnada com argumentação específica e adequada. Todavia,
a exigência não se traduz em formalismo exacerbado, devendo ser aferida à luz da substância das razões recursais e da efetiva possibilidade de cognição pelo órgão julgador
.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o seu entendimento sobre esse tema, vejamos:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL . PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RAZÕES APTAS A DEMONSTRAR OS MOTIVOS DA IRRESIGNAÇÃO COM A DECISÃO QUE SE PRETENDE MODIFICAR. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PARANÁ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 .
O entendimento proferido pela instância ordinária está contrário à orientação desta Corte Superior de que a repetição de peças anteriores nas razões de apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídas do recurso as razões e a intenção de reforma da sentença
(AgInt no AgInt no AREsp 790.415/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 27/11/2020). 2. Agravo interno do ESTADO DO PARANÁ a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 1809430 PR 2019/0106136-9, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 17/04/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023) (destaquei)

Aliás, outro não é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – FUNCEF- ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL - PRELIMINAR REJEITADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - PERÍCIA ATUARIAL - PRESCINDIBILIDADE - PRELIMINAR AFASTADA - PRETENSÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – INVIABILIDADE DO PEDIDO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL - PRECEDENTE DO STJ - PREVIDÊNCIA PRIVADA - FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS (FUNCEF) - PLANO DE BENEFÍCIOS REG/REPLAN SALDADO - ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO - INCLUSÃO DO § 2º NO ART. 115 - LEGALIDADE - DISPOSITIVO EM CONSONÂNCIA COM AS NORMAS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO ATUARIAL - OBSERVÂNCIA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Se a parte expõe na Apelação os motivos de fato e de direito com os quais pretende a reforma da sentença (art. 1 .010, incisos II e III do NCPC), não cabe arguir ausência de dialeticidade recursal. É desnecessária a denunciação da lide à Caixa Econômica Federal se os valores questionados pelo autor se referem ao pagamento de diferenças de suplementação/complementação de aposentadoria, de responsabilidade da FUNCEF (ré)
. Quando o juiz como destinatário final das provas, forma sua convicção com base nos elementos constantes no processo, não procede a alegação de cerceamento de defesa. Não há ilegalidade no § 2º inserido no artigo 115 do Regulamento do Plano de Benefícios REG/REPLAN Saldado, o qual condiciona a recuperação das perdas aos resultados favoráveis que excederem a meta atuarial . Esse dispositivo está em harmonia com as normas regulamentares do fundo fechado de previdência privada, bem como com a sua finalidade de proporcionar benefícios previdenciários aos participantes e assistidos, além da observância ao equilíbrio atuarial.” (TJ-MT - Apelação: 00503442520138110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/04/2018) (destaquei)

No presente caso, embora vitorioso na substancial parcela dos pedidos formulados, o apelante manifestou insurgência fundamentada e específica contra o único aspecto desfavorável do julgado:
a determinação de restituição simples dos valores indevidamente cobrados, quando postulara a repetição em dobro
.

As razões recursais
não apenas identificaram com precisão o ponto controvertido, como também apresentaram fundamentação jurídica robusta
.

A peça recursal cumpriu, assim, integralmente o requisito da dialeticidade, não se caracterizando como mera insurgência genérica ou desprovida de fundamentação específica.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar.

·

MÉRITO RECURSAL – REPETIÇÃO EM DOBRO

A controvérsia restringe-se a interpretação e aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, especificamente quanto aos requisitos para a repetição em dobro do indébito em relações de consumo.

Cito:

“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

A doutrina esclarece que:

“(...)
Em caso de cobrança indevida, o consumidor tem direito a receber de volta o valor
em dobro
do que pagou em excesso
, além de correção monetária e juros legais (...)
[1]
” (destaquei)

A controvérsia assume particular relevância ante a evolução jurisprudencial da matéria e os contornos fáticos do caso “
sub judice”
, que envolvem consumidor hipervulnerável e cobrança desprovida de qualquer lastro contratual.

O contexto fático, estabelecido de forma incontroversa pela sentença, revela a existência de cobrança
manifestamente ilícita perpetrada pelo Banco Pan S.A. contra consumidor em situação de manifesta vulnerabilidade
. O autor, septuagenário, analfabeto e aposentado por invalidez, sofreu durante aproximadamente sete anos consecutivos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, totalizando sessenta e seis deduções no montante de R$ 3.204,87 (três mil e duzentos e quatro reais e oitenta e sete centavos), sem que a instituição financeira
lograsse demonstrar a existência de qualquer relação jurídica que justificasse tais cobranças
. A declaração de inexistência do contrato, corretamente pronunciada pelo Juízo “
a quo”
, decorreu da manifesta falha probatória do demandado, que não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC, deixando de apresentar
o instrumento contratual ou qualquer documento idôneo que amparasse os descontos efetuados
.

A evolução hermenêutica do art. 42, parágrafo único, do CDC representa um dos mais significativos avanços na proteção efetiva do consumidor brasileiro. Durante largo período, a jurisprudência majoritária condicionava a repetição em dobro à comprovação de má-fé ou dolo por parte do fornecedor, interpretação que,
não obstante aparentemente respaldada pela literalidade da norma, esvaziava substancialmente sua eficácia protetiva
. Tal orientação impunha ao consumidor o ônus de demonstrar o elemento subjetivo da conduta do fornecedor, contrariando os princípios basilares do microssistema consumerista e a própria “
ratio”
da norma.

O ponto de inflexão dessa compreensão jurisprudencial materializou-se no julgamento do EAREsp 676.608/RS pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Ministro Og Fernandes, quando se fixou tese de observância obrigatória pelos tribunais inferiores, estabelecendo que "
a restituição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, prescinde da caracterização de má-fé por parte do fornecedor, sendo exigível sempre que a cobrança indevida não decorrer de engano justificável
". A “
ratio decidendi
” desse precedente qualificado fundamenta-se em sólida construção dogmática que privilegia a interpretação sistemática e teleológica da norma consumerista.

Primeiramente, reconheceu-se que exigir do consumidor a prova da má-fé do fornecedor constituiria obstáculo intransponível à efetivação de seus direitos, contrariando frontalmente o princípio da facilitação da defesa consagrado no art. 6º, VIII, do CDC. Em segundo lugar, identificou-se que o CDC adota como “
standard”
normativo a boa-fé objetiva, não a subjetiva, conforme se depreende dos arts. 4º, III, e 51, IV, do diploma consumerista. A boa-fé objetiva traduz-se em deveres de conduta que
independem da intenção dos contratantes, estabelecendo parâmetros comportamentais objetivos cuja violação caracteriza ilícito independentemente do elemento volitivo
. Ademais, reconheceu-se que a repetição em dobro possui função não apenas ressarcitória, mas também pedagógica e desestimulante, objetivando inibir práticas abusivas e incentivar maior cuidado por parte dos fornecedores em suas atividades.

A aplicação desses vetores hermenêuticos ao caso concreto conduz inexoravelmente à conclusão de que a conduta do Banco Pan S.A.
configura cobrança indevida que não decorre de "engano justificável", caracterizando violação manifesta à boa-fé objetiva
. A gravidade da conduta perpetrada revela-se sob múltiplas perspectivas que se potencializam reciprocamente. A condição de hipervulnerabilidade do consumidor, idoso, analfabeto, portador de deficiência e beneficiário da previdência social, deveria ter suscitado cuidados redobrados por parte da instituição financeira, não apenas em observância aos deveres gerais de proteção, mas também em cumprimento às normas específicas do Estatuto da Pessoa Idosa e da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, incorporada ao ordenamento brasileiro com “
status”
supralegal.

A persistência temporal da cobrança indevida, que perdurou por aproximadamente
sete anos com sessenta e seis deduções consecutivas, evidencia ausência completa de controles internos adequados por parte da instituição financeira
. Tal circunstância assume
particular gravidade quando se considera que os descontos incidiam sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar essencial à subsistência do devedor, protegida constitucionalmente pela impenhorabilidade
. A ausência de qualquer documento que respaldasse a cobrança, nem mesmo o suposto contrato foi apresentado
, revela desídia institucional inadmissível, incompatível com os deveres de cuidado, lealdade e informação inerentes à boa-fé objetiva
.

Não se vislumbra, no caso “
sub examine”
, qualquer hipótese que possa caracterizar "engano justificável", exceção que, conforme sedimentado pela jurisprudência superior, deve ser interpretada restritivamente, aplicando-se apenas a situações excepcionalíssimas em que a cobrança indevida decorra de erro escusável, involuntário e de boa-fé. O engano justificável pressupõe a existência de causa externa que induza o fornecedor a erro, circunstância absolutamente inexistente nos autos. Ao contrário, o que se verifica é a manutenção deliberada de cobrança desprovida de qualquer respaldo documental contra consumidor em situação de manifesta vulnerabilidade, conduta que extrapola os limites do erro escusável e caracteriza negligência grosseira incompatível com os padrões de diligência exigíveis de instituição financeira.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado consistentemente esses parâmetros hermenêuticos, reconhecendo que cobranças indevidas em cartões de crédito consignados sem comprovação da contratação ensejam repetição em dobro, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO . VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS . REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1 .
Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
" (EAREsp 676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). 2.
No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art . 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro
. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. Precedentes . Na hipótese, a indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra excessiva, sobretudo se considerada a quantidade de descontos ilegais promovidos na pensão da autora (de dez/2013 a maio/2017) e a necessidade de, com a condenação, dissuadir a instituição financeira de lesar outros consumidores. 4. Agravo interno improvido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1907091 PB 2021/0163467-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023) (destaquei)

Destarte, a manutenção da restituição simples determinada na sentença “
a quo”
, fundamentada na presunção de ausência de má-fé, revela-se insustentável ante a evolução jurisprudencial consolidada e os contornos fáticos do caso concreto.

A hipótese dos autos preenche inequivocamente todos os requisitos para aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, configurando-se cobrança indevida que
não decorre de engano justificável, em manifesta violação à boa-fé objetiva
, o que impõe a reforma do julgado para determinar a repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGANDO ASSINADO ELETRONICAMENTE – BIOMETRIA FACIAL – SELFIE - REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - REPETIÇÃO EM DOBRO – CABIMENTO NO CASO CONCRETO - DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. Empréstimo consignado por meio de assinatura digital (biometria facial). Fotografia selfie que não é suficiente para reconhecimento da validade da assinatura digital por biometria facial, diante das circunstâncias do caso concreto. Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.
“Não comprovada a regularidade das contratações, indevidos são os descontos efetuados no benefício previdenciário da demandante. Assim, mostra-se cabível a repetição em dobro das quantias pagas, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, pois ausente comprovação pela parte ré de engano justificável
. (Apelação Cível, Nº 50064163720208210033, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Rosana Broglio Garbin, Julgado em: 28-04-2022)”.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002568-64.2022.8.11 .0051, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2024) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA - EXEGESE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO CONSOANTE COM O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Não há se falar em ausência de interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, em razão da inexistência de requerimento administrativo junto ao banco, pois o esgotamento da via administrativa não é requisito para o ajuizamento da ação judicial (art. 5º, XXXV, CF) e a pretensão do autor não se circunscreve apenas à declaração da inexistência do débito .
Ausente nos autos prova de que o autor tenha firmado contrato de empréstimo consignado com o banco requerido, deve ser mantida a sentença que declarou inexistente a relação jurídica. A restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. (EAREsp nº 676.608/RS)
A falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada no estabelecimento de relação jurídica sem a prévia e essencial aquiescência do consumidor para com o produto ofertado caracteriza ato ilícito passível de indenização por danos morais . O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10290914620228110041, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024) (destaquei)

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO . RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I . Caso em exame 1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou inexistente a cobrança de seguro não contratado e determinou a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário, além de indenização por dano moral. II. Questão em discussão 2 . A questão em debate consiste em: (i) Verificar se houve contratação válida do seguro objeto dos descontos; (ii) Definir a pertinência da repetição de indébito em dobro; (iii) Determinar se o dano moral é presumido em razão dos descontos indevidos em verba de caráter alimentar. III. Razões de decidir 3. O ônus da prova quanto à existência e regularidade do contrato de seguro é da instituição financeira (art . 373, II, CPC/2015). Não apresentada prova do contrato, a cobrança mostra-se ilegítima. 4.
Nos termos do art . 42, p.u., CDC, a repetição de indébito em dobro é cabível diante de cobrança indevida, demonstrada a má-fé da instituição ao realizar descontos sem contrato
. 5 . O dano moral é in re ipsa, configurado pela privação de verba previdenciária essencial, afetando diretamente a subsistência do autor, justificando a indenização fixada em R$ 10.000,00. 6. A compensação de valores mencionada na sentença não é aplicável, visto que o caso não trata de empréstimo bancário, mas de desconto irregular . IV. Dispositivo e tese 7. Recurso do Banco Bradesco S.A . desprovido. Recurso do menor provido para afastar a compensação de valores. Tese de julgamento: “1.
A ausência de prova da contratação de seguro enseja a declaração de inexistência de débito e restituição dos valores indevidos em dobro
. 2. A cobrança indevida de verba de natureza alimentar acarreta dano moral presumido, passível de indenização.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, II; CDC, art . 42, p.u.; CC/2002, art. 940 . Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; TJ-MT, Apelação nº 1002434-26.2023.8.11 .0011, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 15/10/2024; TJ-MT, AC nº 1000991-27.2021 .8.11.0038, Rel. Des . Nilza Maria Possas de Carvalho, 16/03/2023.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009669820238110052, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 12/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2024) (destaquei)

Diante de tais considerações, a
reforma pontual da sentença
constitui
consequência inexorável
, devendo ser determinada a
repetição em dobro
dos valores indevidamente percebidos pelo fornecedor,
permanecendo íntegros
os demais capítulos da condenação original.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal,
CONHEÇO
do recurso, por regulares os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a sentença recorrida no tocante à modalidade de restituição,
CONDENAR
a instituição financeira apelada à
repetição em dobro do indébito
, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, relativamente aos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do consumidor apelante, preservados os demais capítulos da condenação.

É como voto.

[1]
BESSA, Leonardo. Seção V.
Da Cobrança de Dívidas
In:
BESSA, Leonardo
.
Código de Defesa do Consumidor Comentado
- Ed. 2025. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2025. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/codigo-de-defesa-do-consumidor-comentado-ed-2025/3959149538. Acesso em: 23 de Setembro de 2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025